Tribunal: STF
Processo: HC 260237
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 157, § 3º, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 947.117, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado para cassar acórdão desfavorável ao recorrente, condenado a 16 anos de reclusão por latrocínio tentado. 



    2. Ajuizada revisão criminal, julgada extinta sem resolução do mérito pelo Tribunal de origem, sob alegação de alteração de depoimento de testemunha e nulidade no reconhecimento do paciente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser conhecida com base em alteração de depoimento registrado em ata notarial e se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP é nulo. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, inexistindo novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido.



    5. A revisão criminal não é instrumento adequado para reabrir discussão sobre questões decididas de forma definitiva, salvo em caso de novas provas. 



    6. O reconhecimento fotográfico desacompanhado de outros elementos probatórios não pode fundamentar condenação, mas no caso a condenação foi baseada em outros elementos de prova. 



    7. A decisão condenatória foi proferida com base em provas colhidas durante a instrução, incluindo depoimentos e laudos, e o reconhecimento pessoal foi renovado em juízo, respeitando o contraditório e a ampla defesa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A revisão criminal não é cabível para rediscutir provas já analisadas, salvo novas provas submetidas ao contraditório. 2. O reconhecimento fotográfico sem observância do art. 226 do CPP não pode fundamentar condenação, salvo se corroborado por outras provas’.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, c./c art. 14, II, do Código Penal. 



    A revisão criminal foi julgada extinta sem resolução de mérito, pelo Tribunal de origem.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades. 



    Argumenta que a condenação “pautou-se exclusivamente sobre os reconhecimentos fotográficos e pessoais realizados pela vítima [...] e pela informante [...], durante a fase inquisitiva”. Arrazoa que “os reconhecimentos praticados durante o inquérito já se mostravam contaminados, uma vez que realizado quando a vítima [...] estava no hospital, aguardando transferência para Cuiabá, ou seja, em situação de extremo nervosismo e aflição. Não suficiente, após analisar os depoimentos e registros dos autos, é possível concluir que o reconhecimento foi praticado de forma precária e duvidosa, uma vez que, no momento de apresentação das imagens à vítima [...], os investigadores de polícia sequer estavam presentes”. Aponta, ainda, que “antes do reconhecimento, os suspeitos chegaram algemados e escoltados, situação avistada pela vítima e pela informante”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer muito respeitosamente, que Vossa Excelência acolha os argumentos aqui apresentados, a r. sentença de primeiro grau seja revista e reformada para fins de absolver o recorrente Fábio Vitorazzi, com fundamento no art. 625, do Código de Processo Penal, como medida de Justiça!”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Na decisão de fls. 102-108, expus os fundamentos restantes da denegação da ordem, os quais incorporo como razões de decidir neste voto: 



    Como se sabe, a revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado. Nesse sentido: [...]



    Noutro giro, é certo que convergem as duas Turmas Criminais deste Tribunal Superior no entendimento de que o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as regras do artigo 226 do CPP, quando desacompanhado de outros elementos que apontem a autoria do delito imputado, não pode servir como fundamento único a amparar a condenação do reconhecido, ainda que haja a confirmação em juízo. Neste sentido: [...]



    Não é, contudo, o que ocorre no caso destes autos pois a condenação pautou-se em outros elementos de prova colhidos no decorrer da instrução. Colho os seguintes trechos extraídos do acórdão impetrado: [...]



    Não há dúvida, portanto, que a decisão condenatória foi proferida com lastro nos elementos probatórios existentes nos autos, em especial, no fato de que foi renovado o procedimento de reconhecimento pessoal em juízo, em observância ao contraditório e à ampla defesa, oportunidade na qual foi possível à vítima corroborar o fato de que o paciente fora o autor da conduta criminosa. 



    Válido apontar que ao depoimento da vítima deve ser conferida maior relevância na hipótese que envolve crimes contra o patrimônio, os quais, não raro, acontecem em contexto de clandestinidade. Neste sentido: [...]



    Os autos demonstraram de forma segura que é inevidente qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental. [...]”



    Na espécie, como se depreende da fundamentação da decisão da Corte Superior, “a condenação pautou-se em outros elementos de prova colhidos no decorrer da instrução”, sendo certo que “a decisão condenatória foi proferida com lastro nos elementos probatórios existentes nos autos, em especial, no fato de que foi renovado o procedimento de reconhecimento pessoal em juízo, em observância ao contraditório e à ampla defesa, oportunidade na qual foi possível à vítima corroborar o fato de que o paciente fora o autor da conduta criminosa”.



    Deveras, a condenação do paciente não se encontra fundamentada exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado em sede de inquérito policial. Desta sorte, não há que se falar em nulidade. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ART. 14, INC. II, DO CP (TENTATIVA). FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2.Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 5. A valoração negativa da culpabilidade se deu, para além da violência e do prejuízo patrimonial inerentes ao tipo, em razão de elementos diversos, ausente, portanto, ilegalidade. 6. A “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC nº 118.203/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/10/2013, p. 12/11/2013). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.211-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 205.316-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/9/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 207.000-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    Ainda, oportuno destacar orientação perfilhada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da inviabilidade do exame da tese acerca da nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, mercê do indissociável exame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos e a consectária incompatibilidade da pretensão com a via estreita do habeas corpus. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Tese de negativa de autoria. Pandemia de Covid-19. Prisão domiciliar. Medidas cautelares diversas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente. 5. O STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Quanto à alegação da “possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, em razão da pandemia de Covid-19”, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, dado que isso não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.293-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    Ademais, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente